Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724803-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face do v. acórdão de ID 14911512 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante em desfavor do SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU (ID 15941590). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos nos embargos de declaração, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado em 17/03/2020, iniciando-se a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis em 18/03/2020. No entanto, no dia 20/03/2020, os prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos foram suspensos na primeira e segunda instâncias da Justiça do Distrito Federal em virtude do disposto no art. 11 da Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020. Os prazos nos processos eletrônicos voltaram a ser contados a partir do dia 04/05/2020, em virtude de disposição contida no art. 3o da Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Assim, o prazo iniciado em 18/03/2020 findou-se em 06/05/2020, mas os embargos foram opostos apenas em 11/05/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator